Tribunal: STF
Processo: AI 674844
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO
   ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
   FUNDAMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE
   PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.